Tribunal: TJSP
Processo: 2012510-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Aposentadoria especial com integralidade e paridade – Decisão que indeferiu o cumprimento provisório de sentença, diante da inexistência de título executivo determinando a concessão da aposentadoria - Ausência de trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos principais que não implica existência de "processo pendente" para os fins do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Aposentadoria especial com integralidade e paridade – Decisão que indeferiu o cumprimento provisório de sentença, diante da inexistência de título executivo determinando a concessão da aposentadoria - Ausência de trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos principais que não implica existência de "processo pendente" para os fins do art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil – Pretensão de compelir os executados ao apostilamento do direito reconhecido no mandamus e à imediata concessão da aposentadoria especial – Desnecessidade de aguardar-se o trânsito em julgado – Possibilidade da execução provisória do julgado - Inexistência de vedação prevista nos arts. 7o e 14 da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B da Lei no 9.494/97 - Concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade de proventos que não implica em qualquer pagamento a maior de valores em relação aos vencimentos que a impetrante já vinha recebendo quando na ativa – Questão previdenciária (Súmula no 729 do STF) - Precedentes - Decisão reformada, para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, observando que a efetiva concessão da aposentadoria especial dependerá da análise de outros requisitos e respeitará a ordem de apresentação dos requerimentos ao órgão administrativo competente – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012510-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELAINE
LOPEZ NUÑEZ, são agravados DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL – DAP, PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido, com
observação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012510-16.2020.8.26.0000 -Voto no 27465
2
VOTO No 27.465
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012510-16.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ELAINE LOPEZ NUÑEZ
AGRAVADOS: DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-
DAP E OUTROS
INTERESSADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juíza de 1a Instância: Laís Helena Bresser Lang
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
Aposentadoria especial com integralidade e
paridade Decisão que indeferiu o cumprimento provisório de
sentença, diante da inexistência de título executivo determinando a
concessão da aposentadoria - Ausência de trânsito em julgado do
acórdão proferido nos autos principais que não implica existência
de “processo pendente” para os fins do art. 982, inciso I, do
Código de Processo Civil Pretensão de compelir os executados
ao apostilamento do direito reconhecido no mandamus e à
imediata concessão da aposentadoria especial Desnecessidade de
aguardar-se o trânsito em julgado Possibilidade da execução
provisória do julgado - Inexistência de vedação prevista nos arts.
7o e 14 da Lei no 12.016/09 e art. 2o-B da Lei no 9.494/97 -
Concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade
de proventos que não implica em qualquer pagamento a maior de
valores em relação aos vencimentos que a impetrante já vinha
recebendo quando na ativa Questão previdenciária (Súmula no
729 do STF) - Precedentes - Decisão reformada, para determinar o
prosseguimento
do
cumprimento
provisório
de
sentença,
observando que a efetiva concessão da aposentadoria especial
dependerá da análise de outros requisitos e respeitará a ordem de
apresentação
dos
requerimentos
ao
órgão
administrativo
competente Recurso provido, com observação.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto por ELIANE LOPEZ NUÑEZ contra a
r. decisão copiada a fls. 49/50 que, no cumprimento provisório de sentença
proferida no Mandado de Segurança impetrado contra ato do DIRETOR DA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DAP E OUTROS, indeferiu o
cumprimento provisório de sentença, diante da inexistência de título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012510-16.2020.8.26.0000 -Voto no 27465
3
determinando a concessão da aposentadoria à agravante.
Alega a agravante, em síntese, que o recurso
apresentado pelos agravados não possui efeito suspensivo, sendo possível a
execução provisória; que não se trata de mandado de segurança preventivo e
pretende se aposentar nos termos concedidos no v. acórdão, não pela média
salarial; que não há vedação legal à execução provisória, sendo inaplicável o
disposto no art. 1o, § 3o da Lei 8.437/92 e art. 7o, § 2o da Lei 12.016/2009,
já que a concessão de aposentadoria não implica liberação de recurso,
inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de
aumento ou extensão de vantagens; que os proventos a serem pagos
observarão a paridade e a integralidade dos vencimentos recebidos pela
servidora na atividade, não se tratando de medida irreversível; e que já
trabalhou além do necessário para a aposentadoria especial e a espera pelo
trânsito em julgado perpetuará o estado de ilegalidade sanado pelo Judiciário.
Com tais argumentos, pede a antecipação da tutela
recursal e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada,
determinando a concessão da aposentadoria com integralidade e paridade de
proventos, com as anotações necessárias na sua certidão de contagem de
tempo de serviço e publicação no Diário Oficial Executivo, sob pena de multa e
crime de responsabilidade.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
deferido, para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de
sentença (fls. 54/57) e os agravados apresentaram contraminuta (fls. 61/66).
É o relatório.
Consta dos autos que a agravante impetrou Mandado
de Segurança objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria
especial, com base na Lei Complementar Federal 51/85 e Lei Complementar
Paulista 1.062/2008, com integralidade e paridade de vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012510-16.2020.8.26.0000 -Voto no 27465
4
A segurança foi denegada, com o entendimento de
que a concessão de aposentadoria é um ato complexo que depende de atos a
serem praticados pelo órgão a que o servidor está vinculado, e da análise dos
requisitos pela SPPREV; e que a emissão da CTC não configura o pedido de
aposentadoria (fls. 28/31).
Este Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento ao
recurso de apelação interposto pela impetrante, por decisão monocrática desta
Relatora, reconhecendo o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria
especial, com integralidade e paridade, sendo inaplicáveis as regras de
transição aos policiais civis admitidos até a data da publicação da EC 41/03,
conforme entendimento fixado no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (fls.
32/42).
Os agravados interpuseram Agravo Interno contra
referida decisão monocrática.
Por consequência, a impetrante requereu a execução
provisória do julgado (fls. 43/48), mas o pedido foi indeferido pelo Juízo de 1o
Grau ao argumento de que o título executivo não determinou a concessão da
aposentadoria especial (fls. 49/50). Decisão contra a qual se insurge a
agravante através do presente recurso.
Respeitado
o
entendimento
da
Magistrada
de
primeira instância, não se trata de cumprimento provisório de sentença
proferida em Mandado de Segurança Preventivo, tendo em vista a existência
de negativa tácita ao pedido de aposentadoria especial formulado pela
impetrante na esfera administrativa, anotando-se que no título executivo
expressamente assinalou a desnecessidade de comprovação do seu prévio
indeferimento.

No caso, é necessário observar a natureza do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012510-16.2020.8.26.0000 -Voto no 27465
5
formulado no mandamus: a concessão da segurança “para que seja concedida
a aposentadoria especial à impetrante nos termos da Lei Complementar
51/85, alterada pela LC 144/14, c/c LC 776/94, com reconhecimento da
integralidade (vencimento igual a que percebe em atividade) e paridade (em
conformidade com o artigo 7o EC 41/03)”.
No mais, observo que a ausência de trânsito em
julgado da decisão monocrática proferida nos autos principais não implica a
existência de “processo pendente”, para os fins do art. 982, inciso I, do Código
de Processo Civil, razão pela qual não era o caso de indeferir o
prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça,
destacando-se:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO - Sentença concessiva de segurança
para garantir ao agravante o direito à aposentadoria
especial com integralidade e paridade de proventos
nos termos da LC Federal 51/1985 e da LC Estadual
no
1.062/2008
-
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
-
ADMISSIBILIDADE - A execução provisória não
encontra embaraço nas vedações contidas no artigo
2o-B, da Lei no 9.494/97, por tratar-se de execução
de natureza previdenciária - Exegese da Súmula 729
do Colendo STF - A eventual interposição de Recurso
Extraordinário ou Especial igualmente não obstará a
execução provisória, vez que desprovidos de efeito
suspensivo
(artigo
1.029,
§
5o,
do
NCPC)
-
Preliminar de obrigatoriedade da suspensão do
processo (IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000)
afastada
-
Precedente
desta
Corte
-
Decisão
reformada
-
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento no 2163929-54.2018.8.26.0000
9a
Câmara de Direito Público Rel. Des. RECOUÇAS DE
CARVALHO j. 25.08.2018)
Agravo de Instrumento - Execução Provisória -
Pendência de exame de admissibilidade de Recurso
Extraordinário

Segurança concedida para reconhecer o direito de carcereiro policial à aposentadoria especial, com integralidade e
paridade - Inaplicabilidade do art. 2-B da Lei no
9.494/97 e art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012510-16.2020.8.26.0000 -Voto no 27465
6
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2120247-49.2018.8.26.0000 - 2a Câmara de Direito
Público
Rel. Des. LUCIANA BRESCIANI
j.
14.08.2018)
Ressalvado meu entendimento pessoal sobre a
questão, acompanho a posição majoritária desta Colenda Câmara.
De fato, o Agravo Interno interposto pelos agravados
não tem efeito suspensivo, a teor do disposto no “caput” do artigo 995 do
Novo Código de Processo (art. 497 do CPC/73), segundo o qual:
“Os recursos não impedem a eficácia da decisão,
salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido
contrário.”
E não consta qualquer determinação em sentido
contrário, de modo que se mostra perfeitamente possível a execução
provisória do julgado, de modo que obstá-la importaria na sustação da decisão
proferida, providência incompatível com a legislação específica, o que causaria
instabilidade nas relações processuais e insegurança jurídica.
Por outro lado, não é demais ressaltar, que não se
cuida das vedações previstas nos artigos 7o e 14 da Lei no 12.016/09, artigo
2o-B da Lei no 9.494/97, e artigos 1o a 4o da Lei no 8.437/92, posto que na
hipótese, não se visa “concessão, aumento, reclassificação ou extensão de
vantagens”, mas sim, a futura concessão de aposentadoria especial com
integralidade e paridade de proventos, o que não implica em qualquer
pagamento a maior de valores em relação aos vencimentos que a impetrante
já vinha recebendo quando na ativa, inexistindo qualquer aumento de despesa
da Administração Pública em face da sua passagem para a inatividade. E
tampouco se trata de esgotamento do objeto da ação, mesmo porque o
pedido já foi julgado procedente na fase de conhecimento.
Sobre a questão, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012510-16.2020.8.26.0000 -Voto no 27465
7
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Mandado
de
segurança. Acórdão que manteve a sentença de 1o
grau, para fins de concessão da aposentadoria
especial com integridade e paridade de vencimentos.
Pendência de recurso extraordinário. Pleito de
cumprimento provisório da concessão da ordem
mandamental.
Possibilidade.
Inviável
que
se
aguarde “ad aeternum” a solução do litígio, diante
do tempo que poderá transcorrer até a apreciação
do recurso extraordinário. Prestação jurisdicional
que poderá se
tornar inócua. Hipótese que demanda a execução
provisória. Decisão reformada. Recurso provido” (AI
no
2013401-42.2017.8.26.0000,
2a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
Desembargador
CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, j. 20.4.2017).
“Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança.
Execução provisória. Aposentadoria concedida ao
agravante,
com
a
integralidade
e
paridade.
Obrigação de fazer. A hipótese dos autos não ofende
os dispositivos do art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/09 e
art. 2o-B, da Lei 9.494/97 e negar o cumprimento
provisório causaria danos ao servidor que seria
obrigado a trabalhar tempo superior ao necessário,
uma vez que o seu tempo de serviço já alcançou a
aposentadoria.
Recuso
provido”
(AI
no
2013885-57.2017.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Desembargador JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA, j. 11.4.2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA - Decisão que acolheu a impugnação ao
cumprimento provisório de sentença - Inexistência
de
trânsito
em
julgado
-
Possibilidade de cumprimento provisório da sentença ante o
enquadramento na hipótese de exceção - Matéria de
natureza previdenciária (Súmula 729 do STF) -
Decisão reformada
Precedentes desta C. Corte.
Recurso
provido”
(AI
no
2083503-89.2017.8.26.0000, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Desembargador CARLOS EDUARDO
PACHI, j. 26.7.2017).
“SERVIDOR ESTADUAL - Policial Civil Aposentadoria
especial - Integralidade e paridade remuneratória
Execução provisória Possibilidade: Aposentadoria
especial com integralidade e paridade que não
implica em obtenção de nova vantagem ou acréscimo remuneratório pode ser executada provisoriamente” (AI no
2154052-61.2016.8.26.0000, 10a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Desembargadora
TERESA
RAMOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012510-16.2020.8.26.0000 -Voto no 27465
8
MARQUES, j. 24.10.2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Cumprimento
provisório
de
sentença
-
Implementação do benefício de aposentadoria especial com integralidade e paridade determinada pelo v.
acórdão - Decisão que deferiu o pedido de execução
provisória - Admissibilidade - Apesar de ainda não
ter o v. Acórdão transitado em julgado, de acordo
com o disposto nos artigos 1.029, § 5o, do NCPC, os
recursos extraordinário e especial são recebidos
apenas
no
efeito
devolutivo,
não
obstando
a
execução da sentença
O início da execução
provisória não encontra óbice nas vedações contidas
no artigo 2o-B, da Lei no 9.494/97, e artigos 7o,§2o
e 14o,§3o da Lei 12.016/09- Súmula 729 do Colendo
STF - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça -
Decisão que deferiu o pedido de execução provisória
mantida
Recurso
desprovido”
(AI
no
2119305-51.2017.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Desembargador
MARCELO
L.
THEODÓSIO, j. 3.8.2017).
Se isso não fosse o bastante, cuida-se de crédito de
natureza alimentar, de modo que desarrazoado aguardar-se o trânsito em
julgado de eventual recurso cujo efeito é apenas o devolutivo, o que
acarretaria ainda mais a morosidade do feito, em prejuízo aos princípios da
efetividade e celeridade que regem o Processo Civil. Ademais, entendimento
contrário resultaria em prejuízo à servidora, que teria que trabalhar por muito
mais tempo para alcançar a almejada aposentadoria, cujo direito lhe foi
reconhecido na fase de conhecimento.
E desnecessária a exigência de caução, eis que
nenhum prejuízo haveria à Fazenda Pública em caso de eventual acolhimento
do Agravo Interno, não sendo hipótese de irreversibilidade, já que a
impetrante faz parte do seu quadro de servidores.
Não é demais assinalar que o Colendo Supremo
Tribunal Federal editou a Súmula no 729, que dispõe: “A decisão na ADC-4
não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”,
exceção que se enquadra na situação em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012510-16.2020.8.26.0000 -Voto no 27465
9
Anoto,
por
oportuno,
que
o
Agravo
Interno
(Regimental), interposto contra a decisão monocrática proferida nos autos
principais, foi recentemente julgado por esta C. 5a Câmara de Direito Público,
nos seguintes termos:
AGRAVO REGIMENTAL - Decisão agravada que deu a
correta solução à questão, nos termos do julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000,
sem
apresentar
qualquer omissão, contradição ou obscuridade -
Negado provimento ao recurso. (Agravo Regimental
no 1012593-21.2019.8.26.0053/5000
5a Câmara
de Direito Público
Rel. Des. MARIA LAURA
TAVARES j. 08/02/2020)
Assim, diante da existência de decisão colegiada
sobre a matéria, não há qualquer impedimento para o prosseguimento do
Cumprimento Provisório de Sentença, merecendo ser observado que a efetiva
concessão da aposentadoria especial à agravante dependerá da análise de
outros requisitos e respeitará a ordem de apresentação dos requerimentos ao
órgão administrativo competente.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, com observação.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora